Tribunal: CARF
Processo: 11080.003735/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003735/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.722 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
SUZANA FERNANDES SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. MENOR POBRE. IMPOSSIBILIDADE.
Para se beneficiar da dedução da base de cálculo do imposto de renda relativa a
dependente declarado como menor pobre, até 21(vinte e um) anos, que o
contribuinte crie e eduque, o contribuinte deve comprovar que detém a guarda
judicial relativo ao menor. Mantém-se o lançamento relativo à glosa do
dependente quando não restar realizada tal comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de glosa de dedução
indevida com dependente, de despesa com instrução e de despesas médicas, conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 4 a 10, por falta de comprovação da relação de
dependência e de previsão legal.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que, em
relação à guarda dos menores que declarou como dependentes, estaria providenciando adoção
provisória, já que estes dependem dela financeiramente; apresenta recibos médicos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois, ao analisar a documentação
apresentada, assim concluiu:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003735/2009-13
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003735/2009-13

1 – devem ser restabelecidas parcialmente as deduções pleiteadas no valor de R$
1.200,00, a título de despesas médicas, conforme documentos comprobatórios apresentados;
2 – No que diz respeito à glosa com dependentes, o menor pobre, até vinte e um
anos, que o contribuinte crie e eduque, somente pode ser considerado dependente se o
contribuinte detiver a guarda judicial do mesmo, o que não ocorre na espécie.
É o relatório.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 13/5/2010 (e-fls. 46) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 18/5/2010 (e-fls. 47), no qual, em
síntese, solicita seja considerado o documento relativo a guarda dos menores Kaio Soares Souza
da Costa, Karine Soares Souza da Costa e Kaike Soares Souza da Costa, que ainda não havia
sido expedido quando solicitado pela fiscalização, relativo à guarda dos menores.
É o que importa relatar.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não forma alegadas questões preliminares.
Mérito
Inicialmente, cabe frisar que a contribuinte não se insurge quanto à manutenção da
glosa de parte das despesas médicas, no valor remanescente de R$ 8.600,00, nem das despesas
com educação, no valor de R$ 1.800,00, de forma que o lançamento se tornou definitivo em
relação a essas matérias com a decisão recorrida.
Dessa forma, a contribuinte se insurge exclusivamente quanto à glosa da dedução
com dependentes. Conforme notificação de lançamento (e-fls. 6), foi glosado a este título o valor
de R$ 4.212,00, relativo à dedução indevida dos dependentes Karine Soares Souza da Costa,
Paola da Silva Brum e Kacio Soares Sousa da Costa, informados na DAA como dependentes no
código 41 - Menor pobre, até 21(vinte e um) anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial (e-fls. 20).
Em grau de recurso a contribuinte junta o documento de e-fls. 51, no qual é
atestado que a contribuinte foi nomeada guardiã provisória dos menores Kaio Soares Souza da
Costa, Karine Soares Souza da Costa e Kaike Soares Souza da Costa. Desses, somente Karine
Soares Souza da Costa havia sido informada como dependente na DAA do ano-calendário de
2005, de forma que permanece a glosa de Paola da Silva Brum e Kacio Soares Sousa da Costa.
Em relação a Karine Soares Souza da Costa , a data da nomeação da contribuinte
como guardiã da menor é 02/12/2009; porém, o que se discute nos autos é o ajuste anual do ano
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003735/2009-13

de 2005, motivo pelo qual o documento apresentado não faz prova do que a contribuinte
pretende, devendo o lançamento ser mantido hígido, por falta de comprovação.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital